Tribunal: STF
Processo: RE 260875
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Mandado de Segurança.
Desistência. Possibilidade de sua ocorrência, a qualquer tempo,
independentemente da anuência do impetrado. Precedente do Tribunal
Pleno. Vícios no julgado. Inexistência.
Embargos de declaração
rejeitados.